Tribunal: TJSP
Processo: 2140424-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e o pedido de substituição formulados pelos agravantes. Inconformismo. Descabimento. Penhora de direitos hereditários sobre imóveis. Possibilidade, art. 835, XIII, CPC. Inexistência de excesso de penhora. Valores indicados nos autos de inventário pelo próprio agravante que atestam

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e o pedido de substituição formulados pelos agravantes. Inconformismo. Descabimento. Penhora de direitos hereditários sobre imóveis. Possibilidade, art. 835, XIII, CPC. Inexistência de excesso de penhora. Valores indicados nos autos de inventário pelo próprio agravante que atestam a compatibilidade com o débito existente. Potencial precificação de mercado superior ao valor venal compensada pela possibilidade de alienação em valor inferior à avaliação. Substituição da penhora descabida. Bens indicados que se situam em outro estado da federação e que já são objeto de litígio judicial. Baixa liquidez e dificuldade de alienação. Decisão mantida. Recurso não provido.